Tribunal: STF
Processo: AP 2271
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de WESDRA SANTARÉM MAZZEGA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; e



    - art. 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) à pena de 5 (cinco) meses de detenção.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório está pendente de publicação.



    Em 26/7/2025, em razão do descumprimento das medidas cautelares que lhe foram anteriormente impostas, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 153), efetivada em 2/9/2025 (eDoc. 152).



    Em 4/9/2025, a Defesa do réu apresentou manifestação na qual alegou, em síntese, que “o condenado já se encontra em condições de cumprimento da pena em regime aberto, uma vez que não se verifica o preenchimento de requisitos para a imposição de regime mais gravoso”, e requereu, ao final, “a concessão de liberdade ao Requerente, com a expedição do alvará de soltura, para que possa cumprir sua pena em regime aberto, de acordo com as disposições legais” (eDoc. 160).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão de Wesdra Santarem Mazzega” (eDoc. 166). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares quando o dispositivo de monitoramento eletrônico encontrava-se sem comunicação, com a indicação do rompimento da tornozeleira eletrônica. Além disso, a última comunicação de apresentação semanal do réu ao Juízo fiscalizador ocorreu em 1/7/2024. 



    Embora a Defesa alegue que o réu tenha sido preso trabalhando e que sua condenação penal foi de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, por conta dos descumprimentos das medidas cautelares, já configuraria uma penalização suficiente com o aumento de pena, não deve ser acolhida.



    Conforme relatado, em 26/6/2025, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 153), tendo a prisão preventiva cumprida, em 2/9/2025 (eDoc. 152).



    Como já dito, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto, notadamente por ter permanecido sem comunicação de uso da tornozeleira.



    Além disso, cabe destacar que o acórdão condenatório não transitou em julgado, de modo que não foi dado início ao cumprimento da pena. 



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 166):



    A prisão preventiva de Wesdra Santarem Mazzega foi decretada em virtude do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, ante a informação de que ele estava em local incerto e não sabido após ter rompido o dispositivo eletrônico de monitoramento. 



    No ponto, cumpre mencionar que, segundo as informações do Juízo fiscalizador das medidas cautelares impostas ao réu, a última apresentação semanal do réu ao Juízo ocorreu em 1.7.2024 e, desde 5.7.2024 até sua prisão em Vitória da Conquista/BA (decretada em 26.6.2025 e efetivada em 2.9.2025), o seu paradeiro era desconhecido. Assim, o réu vinha descumprindo injustificadamente as medidas cautelares por longo período, o que fundamenta a sua prisão preventiva. 



    Os art. 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal estabelecem que a prisão preventiva também poderá ser decretada no caso de descumprimento injustificado de qualquer das obrigações impostas a título de medidas alternativas ou substitutivas da prisão, na medida em que este comportamento evidencia risco concreto à efetividade do processo. A propósito, quando voltada a assegurar a efetividade de medidas cautelares, a decretação da prisão preventiva dispensa até mesmo o requisito de pena mínima superior a quatro anos previsto no art. 313, I, do CPP. 



    Dessa forma, presentes os requisitos da prisão, que se faz medida necessária à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal diante da evasão verificada. 



    A par disso, a condenação existente ainda não transitou em julgado, porquanto o prazo recursal somente flui a contar da publicação do acórdão e, ainda que tenha se autorizado a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito por ocasião do julgamento da ação penal, aquela poderá ser reconvertida, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal, em caso de descumprimento injustificado das restrições impostas. 



    Por essa razão, não se discutem os termos da condenação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco a pena fixada pela Corte. A razão de ser da prisão preventiva está atrelada unicamente ao reiterado descumprimento, por parte do réu, das medidas cautelares impostas no momento da concessão da liberdade provisória. Desse modo, a argumentação da defesa não tem pertinência com o fundamento considerado para a decretação da prisão provisória em questão. 



    Ao mais, eventual progressão para o regime aberto pressupõe o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, como o cumprimento da fração mínima legalmente prevista para a pena imposta e o bom comportamento carcerário, o que não está demonstrado nos autos. 



    É certo que o tempo de prisão preventiva, detraído da pena fixada, pode ser contabilizado para fins de aferição do requisito objetivo para progressão de regime. No caso dos autos, contudo, não há certidão do trânsito em julgado da ação penal. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão de Wesdra Santarem Mazzega.



    Além disso, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    Diante do exposto, com base no art. 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WESDRA SANTAREM MAZZEGA, CPF nº 078.609.797-30.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente